Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-13.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão – Procedência – Insurgência do réu – Alegação de que houve vícios no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária – Descabimento – Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão – Procedência – Insurgência do réu – Alegação de que houve vícios no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária – Descabimento – Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário – Inteligência da Súmula no 5 desta Corte – RECURSO IMPROVIDO.